Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0700007-71.2026.8.07.0000 REQUERENTE: ITALO WAGNER SARDINHA GARCAO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de revisão criminal ajuizada por ÍTALO WAGNER SARDINHA GARÇÃO, com base no art. 621, incisos I e III, c/c art. 622, ambos do Código de Processo Penal, em face de acórdão proferido pela colenda 1a Turma Criminal (id 79893579) nos autos da ação penal n. 0716126-52.2023.8.07.0020, em que se manteve a sentença condenatória pela prática dos crimes de furto qualificado mediante fraude (art. 155, §4o-B, na forma do art. 71, caput, do Código Penal), associação criminosa (art. 288, caput, do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1°, incisos I e II, da Lei n. 9.613/1998), em concurso material, impondo-lhe uma pena total de 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 32 (trinta e dois) dias-multa. Num primeiro exame, ADMITO a presente ação revisional, salientando que não há pedido liminar a ser apreciado. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 246 do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator